Tribunal: TJBA
Processo: 8036747-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036747-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANA CLARA SALES BARRETO CORTES

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA, MAMOPLASTIA E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA E NÃO MERAMENTE ESTÉTICA. TEMA 1.069 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após cirurgia bariátrica constitui parte do tratamento da obesidade mórbida, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.069. A recusa de cobertura do procedimento, quando devidamente indicado por profissional vinculado ao plano de saúde como necessário ao tratamento de problemas funcionais, configura abusividade. Multa diária fixada em valor razoável e proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da parte, com a finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8036539-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
RENATA MADEIRO MAGALHAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora